Tribunal: TJDFT
Processo: 0021298-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÁREA DO IMÓVEL. METRAGEM A MENOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Comprovada a mora da promitente vendedora na entrega do empreendimento conforme contratado, incide em favor do comprador a multa contratual estipulada para essa finalidade.
3. De acordo com os artigos 36 e 37 do CDC, são vedadas as informações publicitárias inteiras ou parcialmente falsas, capazes de induzir o consumidor em erro a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Não comprovada a propaganda enganosa, afasta-se a pretensão de reparação de danos.
4. Não demonstrada pela prova pericial que a área do imóvel que a diferença a menor da área do imóvel viola o contrato e o art. 500, §1o, do CC, não há que se falar em abatimento proporcional do preço.
5. O atraso na entrega do imóvel, por representar mero descumprimento contratual, não dá ensejo a indenização por dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos, e deles não depender.
6. Apelações cíveis conhecidas e não providas.